Tribunal: STJ
Processo: 5000023-70.2023.4.03.6130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835249 - SP (2025/0007508-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO
: LUAN GUILHERME DIAS - SP376757
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49965182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b58d16ac-a0d0-4eca-92b2-7cbc90afaa7a

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b58d16ac-a0d0-4eca-92b2-7cbc90afaa7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835249 - SP (2025/0007508-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO
: LUAN GUILHERME DIAS - SP376757
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

Documento eletrônico VDA48953499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 71aa9085-89b0-4145-b6d0-64ab01f6dd85

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia
recursal recai sobre a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios,
em ação anulatória julgada extinta, sem julgamento de mérito, em razão de pedido de
desistência da ação, diante do pagamento integral do valor em discussão. 2. Com base no
princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito,
decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. 3.
Assim, em razão de a parte autora ter quitado a dívida, deve responder pelo pagamento de
honorários advocatícios. 4. Vale destacar não caber na presente hipótese a aplicação da tese
fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 400, firmado pelo C. STJ quando da apreciação
do Recurso Especial no 1.143.320, ocasião em que assentou constituir abis in idem
condenação do contribuinte em honorários advocatícios para fins de adesão a parcelamento,
tendo em vista o encargo previsto pelo Decreto-Lei no 1.025/69. 5. Isso porque não se trata
de embargos à execução fiscal, tampouco houve pedido de desistência da ação fundada em
adesão a programa de parcelamento fiscal. 6. Agravo interno provido.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta divergência jurisprudencial:

[...]
A controvérsia recursal recai sobre a condenação da parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios, em ação anulatória julgada extinta, sem julgamento de mérito, em
razão de pedido de desistência da ação, diante do pagamento integral do valor em discussão.
Com base no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução
do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que
deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários
advocatícios. Assim, em razão de a parte autora ter quitado a dívida, deve responder pelo
pagamento de honorários advocatícios. Vale destacar não caber na presente hipótese a
aplicação da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 400, firmado pelo C. STJ
quando da apreciação do Recurso Especial no 1.143.320, ocasião em que assentou constituir
abis in idem condenação do contribuinte em honorários advocatícios para fins de adesão a
parcelamento, tendo em vista o encargo previsto pelo Decreto-Lei no 1.025/69. Isto porque
Documento eletrônico VDA48953499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 71aa9085-89b0-4145-b6d0-64ab01f6dd85

não se trata de embargos à execução fiscal, tampouco houve pedido de desistência da ação
fundada em adesão a programa de parcelamento fiscal.
[...]
Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a parte
autora deverá arcar com honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% sobre
o valor do débito (Id 284800109), nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.
[...]
A parte agravante apresenta as seguintes alegações em confronto com a
decisão monocrática:

[...]
No mais, o caso em tela se funda, como será visto a seguir, em inúmeras decisões do
STJ sobre casos similares, com decisões claras e constantes admitindo a inteligência do
Tema 400 para casos que o contribuinte desiste do feito e faz o pagamento integral do
débito. Portanto, de maneira clara e precisa a Agravante afirma: o caso em tela não encontra
óbice nas súmulas 7 e 83 do STJ, sobretudo pelo fato de estarmos diante, tão somente, de
questões de direito.
[...]
Sob à luz da Constituição Federal, é impossível tratar os contribuintes de maneira
desigual e determinar que no presente caso, mesmo após o pagamento do débito integral
(que já comporta honorários advocatícios), a Agravante ainda seja compelida ao pagamento
de novos honorários aos advogados da União, mesmo antes da apresentação da contestação,
como será demonstrado a seguir. Assim como definido no Tema 400 do STJ, configura um
inadmissível bis in idem determinar um novo pagamento da mesma verba honorária em
caso que, ao fim e ao cabo, foi resolvido de maneira eficaz e rápida, inclusive com o
pagamento de honorários à PGFN.
[...]
Aqui, é preciso reformar: quando da quitação integral do débito (à vista!) na esfera
administrativa, a Agravante já efetuou o pagamento de honorários à PGFN pela cobrança do
tributo objeto de discussão na presente ação. Vejam, Nobres Julgadores, não é o caso de se
furtar ao pagamento dos honorários, mas de não os pagar novamente, visto que da quitação
do débito na esfera administrativa essa verba já foi contemplada. Uma condenação ao
pagamento de novos honorários representaria um fardo, somente em primeira instância, de
um valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser suportado por uma empresa que
insiste em sobreviver em meio ao retraído mercado nacional. Vejamos no documento
abaixo, corroborado pelos outros elementos probatórios já juntados aos autos, em que se
observa a incidência dos honorários:
[...]

Documento eletrônico VDA48953499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 71aa9085-89b0-4145-b6d0-64ab01f6dd85

Não cabe a esta Corte a atribuição de reexaminar fatos e provas já analisados
na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte de Precedentes.
Dessa forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48953499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 71aa9085-89b0-4145-b6d0-64ab01f6dd85

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.249 / SP
Número Registro: 2025/0007508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000237020234036130
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : LUAN GUILHERME DIAS - SP376757
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : LUAN GUILHERME DIAS - SP376757
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49934882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: e97103c4-0c1d-4629-86a0-146aad3cc234

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: e97103c4-0c1d-4629-86a0-146aad3cc234